Tribunal: STJ
Processo: 0002053-92.2011.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656521 - SC(2024/0197412-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NIOTEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GOEDERT - SC012076
MARIA HELENA CARDOSO VALLE - SC033512
ANDRÉ RIFFEL - SC063064
AGRAVADO
: JURITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADA
: ROSÂNGELA VISCONTI RISTOW - SC006775
INTERES.
: ACIR ANTONIO DIRSCHNABEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EM CONTRATO DE FACTORING COM CLÁUSULA DE
REGRESSO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
EXECUTIVIDADE DO CONTRATO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa ao
II, do CPC, incidência das Súmulas n. 211 do
art. 1.022,
STJ e 282 do STF quanto ao
II, do
e óbice da Súmula n. 7 do
art. 585,
CPC/73,
STJ.
2. A controvérsia trata de execução de dívida oriunda de recompra de duplicatas
mercantis, com base em contrato de fomento mercantil com cláusula de regresso.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade,
declarou nula a execução por ausência de título líquido, certo e exigível, extinguiu
o feito sem resolução do mérito e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à existência de título executivo extrajudicial; e
(ii) saber se o contrato particular de fomento mercantil, assinado pelo devedor e
por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e
exigível, à luz do
II, do

III, do CPC.
art. 585,
CPC/73 c/c art. 784,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o tribunal de origem
art. 1.022,
apreciou a matéria de forma clara, suficiente e fundamentada.
Documento eletrônico VDA56445968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f0684915-1cb9-4273-8515-e5c9824b04d0

7. Incide a Súmula n. 211 do STJ pela ausência de prequestionamento específico
dos arts. 585, II, do
e 784, III, do CPC.
CPC/73
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a existência de título líquido, certo e exigível.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso conhecido para conhecer em parte do especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
tribunal de origem enfrenta a controvérsia de forma clara e suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento dos arts. 585, II,
do
e 784, III, do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
CPC/73
reexame de provas. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ”.
CF,
III, ; CPC, arts. 1.022, 784, III e 85,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
§ 11;
II.
CPC/73, art. 585,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ; AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.781.470/RJ
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
no

1/7/2024;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP
julgado em
STJ; AgInt no
, relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.812.691/SE
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ;
23/8/2022;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.765/CE
julgados em
STJ;
, relator Ministro Ricardo
12/3/2024;
AREsp n. 2.371.006/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f0684915-1cb9-4273-8515-e5c9824b04d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656521 - SC(2024/0197412-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NIOTEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GOEDERT - SC012076
MARIA HELENA CARDOSO VALLE - SC033512
ANDRÉ RIFFEL - SC063064
AGRAVADO
: JURITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADA
: ROSÂNGELA VISCONTI RISTOW - SC006775
INTERES.
: ACIR ANTONIO DIRSCHNABEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EM CONTRATO DE FACTORING COM CLÁUSULA DE
REGRESSO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
EXECUTIVIDADE DO CONTRATO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa ao
II, do CPC, incidência das Súmulas n. 211 do
art. 1.022,
STJ e 282 do STF quanto ao
II, do
e óbice da Súmula n. 7 do
art. 585,
CPC/73,
STJ.
2. A controvérsia trata de execução de dívida oriunda de recompra de duplicatas
mercantis, com base em contrato de fomento mercantil com cláusula de regresso.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade,
declarou nula a execução por ausência de título líquido, certo e exigível, extinguiu
o feito sem resolução do mérito e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à existência de título executivo extrajudicial; e
(ii) saber se o contrato particular de fomento mercantil, assinado pelo devedor e
por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e
exigível, à luz do
II, do

III, do CPC.
art. 585,
CPC/73 c/c art. 784,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o tribunal de origem
art. 1.022,
apreciou a matéria de forma clara, suficiente e fundamentada.
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

7. Incide a Súmula n. 211 do STJ pela ausência de prequestionamento específico
dos arts. 585, II, do
e 784, III, do CPC.
CPC/73
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a existência de título líquido, certo e exigível.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso conhecido para conhecer em parte do especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
tribunal de origem enfrenta a controvérsia de forma clara e suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento dos arts. 585, II,
do
e 784, III, do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
CPC/73
reexame de provas. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ”.
CF,
III, ; CPC, arts. 1.022, 784, III e 85,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
§ 11;
II.
CPC/73, art. 585,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ; AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.781.470/RJ
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
no

1/7/2024;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP
julgado em
STJ; AgInt no
, relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.812.691/SE
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ;
23/8/2022;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.765/CE
julgados em
STJ;
, relator Ministro Ricardo
12/3/2024;
AREsp n. 2.371.006/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NIOTEX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pela inexistência de ofensa ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, pela aplicação da Súmula n. 211 do STJ e da Súmula n.
282 do STF quanto à alegação relativa ao
II, do
e pela incidência
art. 585,
CPC/73,
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 601-602). Alega a parte agravante que os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 632-635.
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 520):
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DE RECOMPRA DE
DUPLICATAS MERCANTIS EM CONTRATO COM NATUREZA DE
FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). TÍTULOS EMITIDOS NO VALOR
TOTAL DE R$ 48.459,16 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E
CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E NÃO PAGOS.
SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA
DECLARAR NULA A EXPROPRIATÓRIA, NOS MOLDES DO
INC.
ART. 803,
I, DO CPC, AO FUNDAMENTO DE QUE AUSENTE TÍTULO LÍQUIDO,
CERTO E EXIGÍVEL, E EXTINGUIR A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, POR FORÇA DO ART.485, INC. IV, DO CPC.
RECURSO DA PARTE EXEQUENTE/EXCEPTA.
PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
DE DIREITO DE REGRESSO COM VISTAS A ASSEGURAR CRÉDITO
FATURIZADO. ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL QUE CONSISTE
EM CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. EMPRESA FATURIZADORA QUE
ASSUME O RISCO DE INADIMPLÊNCIA DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS,
BEM COMO RECEBE REMUNERAÇÃO DE SEUS CLIENTES, A TÍTULO DE
DESÁGIO. DIREITO DE REGRESSO POSSÍVEL, DE FORMA EXCEPCIONAL,
EM SE TRATANDO DE TÍTULOS SEM CAUSA OU COM VÍCIOS.
PRECEDENTES DESTA CORTE. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS NO
CASO. ÔNUS QUE COMPETIA À
MANTENÇA DO
EXEQUENTE/EXCEPTA.
DECISUM QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA
APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPOSIÇÃO DO
§§ 1o E 11, DA NORMA PROCESSUAL.
ART. 85,
SUCUMBÊNCIA RECURSAL DA FINANCEIRA. VERBA ADVOCATÍCIA
DEVIDA EM FAVOR DOS PATRONOS DO POLO ADVERSO MAJORADA
EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (PARÂMETRO
EMPREGADO NA ORIGEM) .

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
553):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO.
DÍVIDA ORIUNDA DE RECOMPRA DE DUPLICATAS MERCANTIS EM
CONTRATO COM NATUREZA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING).
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

TÍTULOS EMITIDOS NO VALOR TOTAL DE R$ 48.459,16 (QUARENTA E
OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS
CENTAVOS) E NÃO PAGOS. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE MANTEVE
SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA
DECLARAR NULA A EXPROPRIATÓRIA, NOS MOLDES DO
INC.
ART. 803,
I, DO CPC, AO FUNDAMENTO DE QUE AUSENTE TÍTULO LÍQUIDO,
CERTO E EXIGÍVEL, E EXTINGUIR A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, POR FORÇA DO
INC. IV, DO CPC.
ART. 485,
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ACIONANTE.
DEFENDIDA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESE
CENTRAL DO RECURSO, CONSISTENTE NA
DO
VALIDADE/LICITUDE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EM
EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DA
APONTADA EIVA. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO DO JULGAMENTO. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADEMAIS,
JULGAMENTO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria sido
omisso quanto à existência de título executivo extrajudicial, e os embargos de
declaração não sanaram o vício, caracterizando negativa de prestação jurisdicional;
b) 585, II, do

784, III, do Código de Processo Civil, pois o
CPC/73 c/c
contrato particular de fomento mercantil, assinado pelo devedor e por duas
testemunhas, seria título líquido, certo e exigível, autorizando a execução.
Requer o provimento do recurso para que se anulem os acórdãos de
apelação e de embargos de declaração por violação do
II, com retorno
art. 1.022,
dos autos ao TJSC para novo julgamento; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a executividade do contrato nos termos do
II, do
art. 585,

784, III, do Código de Processo Civil, com a rejeição da exceção de
CPC/73 c/c
pré-executividade, o prosseguimento da execução e a inversão dos honorários (fls.
565-582).
Contrarrazões às fls. 594-598.
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução em que a parte autora
pleiteou o recebimento de dívida oriunda de recompra de duplicatas mercantis,
lastreada em contrato de fomento mercantil com cláusula de regresso.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-
executividade, declarou nula a execução por ausência de título líquido, certo e
exigível, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a exequente ao
pagamento das custas e de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento
à apelação e majorou os honorários em 5% sobre o valor da causa, nos termos do
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil (fls. 517-520).
art. 85,
Passo à análise das supostas violações.
I –
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
A recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, ao argumento
de que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto à existência de título
executivo extrajudicial apto a aparelhar a execução, não tendo os embargos de
declaração opostos suprido tal vício.
Todavia, não se verifica a alegada ofensa ao
II, do CPC. O
art. 1.022,
Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta,
consignando expressamente que o contrato de fomento mercantil possui natureza
, inexistindo, em regra, direito de regresso da faturizadora contra a
pro soluto
faturizada, salvo nas hipóteses excepcionais de títulos sem causa ou eivados de
vício, o que não restou comprovado nos autos. Os aclaratórios foram rejeitados sob
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

o fundamento de inexistência de omissão, porquanto a insurgência veiculava mero
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses
legais do
do CPC .
art. 1.022
Para fins de contextualização, confira trecho do voto do acórdão
recorrido (fls. 517-519):
“O reclamo, adianta-se, não merece acolhida.
De acordo com os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo, a operação de fomento
mercantil consiste em:
(...) Relação jurídica entre duas empresas, em que uma delas entrega à outra um
título de crédito, recebendo, como contraprestação, o valor constante do título, do
qual se desconta certa quantia, considerada a remuneração pela transação. (...) O
cliente do factoring é, em regra, o fabricante ou distribuidor de uma mercadoria, o
qual, em troca de pagamento de uma comissão ao factor, entrega a este os créditos
comerciais que possui contra seus compradores, a fim de que o factor se ocupe de
sua administração, contabilização e cobrança, ao mesmo tempo garantindo-o contra
a falta de pagamento, a insolvência ou a quebra dos compradores, sem direito de
repetição ou regresso, de tal forma que o cliente não correrá qualquer risco pelo não-
pagamento dos créditos cedidos (...) (Factoring. 3a. ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 13).
O contrato de fomento mercantil traduz-se, portanto, em uma cessão de crédito pro
soluto, em que a responsabilidade pela liquidez do devedor do crédito cedido é
exclusiva do cessionário (no caso, a faturizadora), que, por isso (ao contrário do que
aduz a ora recorrente), não tem direito de regresso contra o cedente caso se
configure eventual inadimplemento. Em contrapartida, o faturizado (cedente) efetua
pagamento de comissão à faturizadora, denominado deságio, que tem como
finalidade remunerar os serviços de cobrança dos títulos e abarcar os riscos da
operação comercial, dentre estes, a insolvência dos devedores.
Em razão de tais características, entende a jurisprudência desta Corte ser descabido,
em regra, o ajuste de direito de regresso com vistas a assegurar o crédito da empresa
faturizadora com relação aos títulos de crédito adquiridos pelas faturizadas, sendo
aquele cabível apenas nas hipóteses de títulos sem causa ou eivados de vício.
(...)
E, no caso, é incontroverso nos autos ser objeto crédito originário de direito de
regresso referente a duplicatas mercantis.
Nada obstante, não há provas das exceções citadas (isto é, de que as cambiais
tenham sido emitidas sem causa ou mesmo que possuam vícios), que admite a
estipulação de direito regressivo, de sorte que tem-se por nulo referido título em
execução.
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

Ainda, oportuno consignar que o ônus da prova acerca da emissão fraudulenta dos
títulos competia à exequente e recorrente.
Diante disso, tem-se por imperativa a mantença do decisum.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
1/7/2024,
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.135.804/SP
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

II –
II, do

III, do Código de
Art. 585,
CPC/1973 c/c Art. 784,
Processo Civil
Alega a recorrente que o contrato particular de fomento mercantil,
firmado com duas testemunhas, configuraria título executivo extrajudicial líquido,
certo e exigível, autorizando o prosseguimento da execução, em violação ao
II, do
e ao
III, do CPC.
art. 585,
CPC/73
art. 784,
Entretanto, a matéria não foi objeto de debate específico e explícito no
acórdão recorrido à luz dos dispositivos legais ora apontados, tampouco houve
manifestação efetiva após a oposição dos embargos de declaração, o que atrai a
incidência da Súmula n. 211 do STJ, por ausência de prequestionamento. A
simples menção genérica à existência ou não de título executivo não supre a
exigência do indispensável debate prévio da norma federal indicada como violada.
Ademais, ainda que superado tal óbice, o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, pois o Tribunal de
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não restaram demonstradas
as exceções que autorizariam o direito regressivo no contrato de
,
factoring
reconhecendo, assim, a inexistência de título líquido, certo e exigível. Tal
providência é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ ao caso presente.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA
DOS
TÍTULOS
EM
CASO
DE
NÃO
PAGAMENTO
PELOS
NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A
SACADOS/DEVEDORES.
ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, em regra, a
empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no
inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do
contrato de factoring.
Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não
garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente
pela empresa de factoring. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.812.691/SE
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
)
9/9/2022.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO
FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE
FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. AUSÊNCIA DE DIREITO DE
REGRESSO.
RISCO
DA
ATIVIDADE
MERCANTIL.
INVALIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Embargos à execução, opostos em
dos quais foi extraído o
12/6/2019,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
31/5/2023
28/11/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é válido o instrumento de
confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil (factoring).
Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
4. O factoring (faturização ou fomento mercantil) pode ser definido, em linhas
gerais, como a operação mercantil por meio da qual determinada empresa
(faturizadora) compra os direitos creditórios de outra (faturizada), mediante
pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido.
5. Nessa operação, a faturizada apenas responde pela existência do crédito no
momento da cessão, enquanto a faturizadora assume o risco - intrínseco à atividade
desenvolvida - da solvabilidade dos títulos cedidos. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a faturizadora não tem direito de regresso contra a
faturizada em razão de inadimplemento dos títulos transferidos, visto que tal risco é
da essência do contrato de factoring.
6. Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulas (I)
eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de responsabilização da
faturizada pela solvência dos valores transferidos; (II) eventuais títulos de créditos
emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação
de factoring; e (III) eventual fiança ou aval aposto na cártula garantidora.
7. Na hipótese sob julgamento, o instrumento de confissão de dívida tem
como fundamento a prévia operação de fomento mercantil estabelecida entre as
partes. Trata-se de título executivo inválido, uma vez que a origem do débito
corresponde à dívida não sujeita a direito de regresso. Deve ser mantido o acórdão
estadual que declarou a invalidade do título executivo e extinguiu o processo de
execução.
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
, relatora
(REsp n. 2.106.765/CE
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
15/3/2024.
)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DE REGRESSO. OPERAÇÃO DE FOMENTO
MERCANTIL. FACTORING. AQUISIÇÃO DE TÍTULO. EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.
.
SÚMULA No 568/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Nos contratos de fomento mercantil, a faturizada apenas responde pela
existência do crédito no momento da cessão. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.371.006/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56171866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:28
Código de Controle do Documento: 33ed110d-48ed-43db-aef4-2238f374647f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.656.521 / SC
Número Registro: 2024/0197412-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020539220118240011
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NIOTEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GOEDERT - SC012076
MARIA HELENA CARDOSO VALLE - SC033512
ANDRÉ RIFFEL - SC063064
AGRAVADO
: JURITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADA
: ROSÂNGELA VISCONTI RISTOW - SC006775
INTERES.
: ACIR ANTONIO DIRSCHNABEL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: a7304ae0-7c21-46ed-b0a5-55056c728ae4

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: a7304ae0-7c21-46ed-b0a5-55056c728ae4